Tribunal: TJSP
Processo: 1006295-96.2023.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA C. C. OBRIGAÇÃO DE FAZER – DÍVIDA PRESCRITA - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – RECURSO DA AUTORA.
Honorários advocatícios – Majoração – Descabimento - Os honorários sucumbenciais devem ser fixados, no presente caso, utilizando o critério da equidade, art. 85, §8o, do CPC – O valor arbitrado em primeira instância em R$ 660,00 (seiscentos e

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA C. C. OBRIGAÇÃO DE FAZER – DÍVIDA PRESCRITA - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – RECURSO DA AUTORA.
Honorários advocatícios – Majoração – Descabimento - Os honorários sucumbenciais devem ser fixados, no presente caso, utilizando o critério da equidade, art. 85, §8o, do CPC – O valor arbitrado em primeira instância em R$ 660,00 (seiscentos e sessenta reais) remunera dignamente o patrono da parte autora, tendo em vista a baixa complexidade jurídica da causa - Observando-se o grau de zelo do profissional, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado e o tempo exigido, mantém-se os honorários sucumbenciais fixados em primeiro grau.
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.